Tribunal: TJBA
Processo: 8118357-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118357-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ELISABETE FREIRE RODRIGUES TRINCHAO

Advogado(s)
:
CARLA MARIA RODRIGUES CARINHANHA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO UNILATERAL DE DEPENDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE ATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da beneficiária no plano de saúde e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de exclusão unilateral após vínculo contratual de longa duração, ocorrida durante gestação de risco e tratamento de doença cardíaca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a beneficiária possui legitimidade ativa para pleitear a manutenção do plano de saúde; (ii) estabelecer se é lícita a exclusão unilateral de dependente após décadas de vínculo contratual; (iii) determinar se a conduta da operadora configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa é aferida in statu assertionis, sendo suficiente a pertinência abstrata entre os fatos narrados e a parte autora, o que se verifica na condição de beneficiária diretamente afetada pela exclusão.

4.

A relação entre as partes configura típica relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

5.

A manutenção da beneficiária no plano por décadas, sem exigência de comprovação de dependência econômica, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, incidindo os institutos da supressio e da surrectio.

6.

A exclusão unilateral após longo período de tolerância caracteriza comportamento contraditório vedado (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a segurança jurídica.

7.

A tentativa de exclusão em momento de extrema vulnerabilidade — gestação de risco e tratamento cardíaco — agrava a abusividade da conduta e afronta o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

8.

A ameaça de interrupção da cobertura médica, ainda que não efetivada, gera angústia e insegurança que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução diante da ausência de efetiva interrupção do serviço e das circunstâncias do caso concreto.

10.

Os honorários advocatícios fixados no patamar máximo legal mostram-se adequados diante da relevância da causa e do trabalho desenvolvido, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O beneficiário de plano de saúde possui legitimidade ativa para pleitear a manutenção da cobertura contratual quando diretamente afetado por ato da operadora.

2.

A exclusão unilateral de dependente após longa permanência no plano, sem exigência prévia de requisitos contratuais, configura conduta abusiva, incidindo os institutos da supressio e da surrectio.

3.

A ameaça de cancelamento de plano de saúde em situação de vulnerabilidade do consumidor configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade, podendo ser reduzido quando inexistente interrupção efetiva do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 6º, VI; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.899.396/DF; STJ, REsp nº 1.846.123/SP; TJ-DF, AI nº 0701495-71.2020.8.07.0000; TJ-BA, AC nº 8106318-47.2023.8.05.0001; TJ-PE, AC nº 0138134-67.2023.8.17.2001.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.